Tribunal: TJMT
Processo: 1000180-68.2018.8.11.0007
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000180-68.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ELIONICE DE ALCANTARA ARAUJO - CPF: 278.385.118-01 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -
DIREITO À SAÚDE – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELATIVAS AO DIREITO À SAÚDE –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO SUS
-
SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

2. Demonstrada a necessidade dos medicamentos prescritos ao paciente pelo médico responsável pelo tratamento, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

3. Os direitos fundamentais a vida e saúde são inalienáveis e devem prevalecer, preservando a dignidade da pessoa humana.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000180-68.2018.8.11.0007, proposta por
ELIONICE DE ALCANTARA ARAUJO,
julgou procedente o pedido inicial da parte autora para tornar definitiva a liminar concedida no id 12447787 e, como consequência declarou extinto o processo com resolução de mérito.

O Apelante pretende a reforma da decisão hostilizada, alegando que o medicamento de nome “Pregabalina” não consta na lista da assistência farmacêutica, sendo que o SUS fornece outros medicamentos com o mesmo principio ativo e que poderiam ser utilizados no tratamento da parte Autora.

Defende, também, que a responsabilidade pela dispensação do fármaco “Clonazepam” é exclusiva dos municípios.

Assevera ainda que, não se deve enxergar o direito de acesso às ações e serviços de saúde como algo absoluto e irrestrito do cidadão contra qualquer dos entes federados, ou seja, a intervenção do Poder Judiciário só se justificaria em face do ente efetivamente desidioso em sua obrigação, segundo as regras de repartição de competência, não se mostrando adequado constranger ente diverso apenas forrado no axioma da solidariedade.

Por fim, requer o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença de primeiro grau.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso – id. 2731135 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo parcial provimento do recurso - id. 45385456.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo
que julgou procedentes os pedidos iniciais, para determinar que o ente estatal forneça os medicamentos CLONAZEPAM, HETORI 60MG e FENITOÍNA/CARBAMAZEPINA/ÁCIDO VALPROICO OU GABAPENTINA 75MG, à Parte Autora, pelo período que for necessário, realizando, se for o caso, a compra dos medicamentos na rede privada.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

O Estado de Mato Grosso, pede a reforma da sentença tendo em vista que o medicamento de nome “Pregabalina” não é integrante da Lista de Assistência Farmacêutica, e ainda, que existem alternativas fornecidas pelo SUS com o mesmo princípio ativo, insurge-se ainda argumentando que, com relação ao fármaco “Clonazepam”, que a responsabilidade para aquisição e fornecimento é exclusiva dos Municípios.

É cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

É certo que apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre todos os entes federativos no que tange ao funcionamento do Sistema Único de Saúde, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Portanto, no que tange ao medicamento “Clonazepam”, a sentença que determinou o seu fornecimento restou correta,

posto que o fármaco é contemplado pela lista do SUS, motivo pelo qual, decorre da qualidade solidária entre os entes públicos que provem da Lei, ou seja, a arguição de divisão interna de responsabilidades nas funções do Sistema Único de Saúde não pode servir de empecilho ao efetivo dever do direito à saúde.

A Apelada, com 38 (trinta e oito) anos de idade, sofre de dores na lombar decorrente de 07 (sete) hérnias de disco T5, necessitando por diversas vezes de internação em razão do sofrimento intenso.

In casu
, observo que, por se tratar de medicamento não assegurado pelo SUS (Pregabalina), para a concessão do medicamento, deve ser analisada ainda, a presença dos critérios e requisitos fixados pelo STJ quando do julgamento do
Tema nº 106 (Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS)
, a saber:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Os três requisitos acima apontados foram preenchidos.

Conforme se infere dos documentos anexados aos autos, o atendimento da autora é feito através da rede pública de saúde, o que significa dizer que os medicamentos em questão foram prescritos por médico vinculado ao SUS.

A incapacidade financeira da autora para arcar com o tratamento é igualmente manifesta, já que litiga sob o auspício da gratuidade da justiça, valendo-se dos serviços da defensoria pública para o ajuizamento da ação, além de, como já mencionado, realizar o tratamento médico através da rede pública de saúde.

Alternativamente, o SUS oferece medicamentos analgésicos (dipirona sódica e paracetamol), anti-inflamatórios (ácido acetilsalicílico, ibuprofeno, dexametasona, prednisona e fosfato sódico de prednisolona), antidepressivos (cloridrato de amitriptilina, nortriptilina, clomipramina e fluoxetina) e antiepiléticos (ácido valpróico, fenitoina, fenobarbital e carbamazepina), por meio do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, que é a primeira linha de cuidado medicamentoso do sistema.

Assim, diante existência de fármacos com atuação similar ao medicamento requerido (Pregabalina) e constante da lista de medicamentos prescritos pelo SUS, o
Juízo de 1º grau, acertadamente determinou o fornecimento de medicamentos análogos: Fenitoína, Carbamazepina, Ácido Valproico ou Gabapentina (ID. 2731113).

Nesse diapasão, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco à saúde da parte Autora.

Assim, há gravidade na situação da paciente, e, portanto necessita de ter assegurado o direito constitucional à saúde, com a disponibilização do tratamento cirúrgico pleiteado, tendo em vista que não dispõe de recursos financeiros para arcar com o ônus do seu tratamento.

Nesse sentido tem decidido esta e. Corte de Justiça. Vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA QUE CONDENOU OS REQUERIDOS A EFETUAREM O TRANSPORTE DO PACIENTE PARA HOSPITAL DE REFERÊNCIA EM NEUROCIRURGIA E REALIZAÇÃO DE EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA – URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADAS – MULTA COMINATÓRIA – AFASTAMENTO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. (...) (N.U 0004730-31.2012.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - AFASTADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONFIGURAÇÃO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE EMBOLIZAÇÃO - NECESSIDADE COMPROVADA – ANEURISMA CEREBRAL - DIREITO À SAÚDE – DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA 1. A negativa do ente público em providenciar o procedimento pleiteado demonstra o interesse processual do paciente, na medida em que se mostra necessária a atuação do Judiciário para que a parte tenha assegurado o seu direito à saúde. 2. Todos os entes públicos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) são solidariamente responsáveis pela saúde e assistência públicas, de forma que qualquer um deles pode ser acionado, em conjunto ou separadamente, na demanda que visa à obtenção de procedimento cirúrgico. 3. O respeito à fila de espera não deve ser invocado se a situação do paciente é delicada e a demora na realização do procedimento cirúrgico gera risco de vida. 4. A norma do art. 196 da Carta Magna não pode ser considerada como diretriz programática, ficando adstrita à previsão orçamentária para sua execução, mas deve privilegiar o respeito indeclinável à vida e à saúde humana.

(N.U 1032333-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO DE SAÚDE – PRESCRIÇÃO MÉDICA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PROVA INEQUÍVOCA – FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – EVIDENCIADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO . É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, mediante o custeio do tratamento cirúrgico, uma de suas principais vertentes de atendimento, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto. Demonstradas a necessidade de tratamento médico pleiteado e a recusa do Estado de custeá-lo, justifica-se a intervenção do Poder Judiciário. Presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada (prova inequívoca que faça convencer da verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação), impõe-se a manutenção da decisão. (AI 70796/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/09/2015, Publicado no DJE 14/09/2015) (TJ-MT - AI: 00707961420158110000 70796/2015, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 08/09/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2015)

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

Com efeito, no que concerne ao princípio da reserva do possível, em que pese os argumentos destacados, ressalto que o fornecimento de medicamento de custo elevado em questão ao cidadão hipossuficiente não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Caso em que, não pode o Poder Executivo se albergar nos princípios da separação dos poderes e do poder discricionário da administração pública, nem da dotação orçamentária, para se desobrigar do encargo social que lhe foi correta e legalmente imputado.

A jurisprudência iterativa das Cortes de Justiça de nosso país e deste Eg. Sodalício acompanha o entendimento pacífico do STF e STJ, senão vejamos:

“
Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida garantida nos dispositivos constitucionais, não havendo que se cogitar, desse modo, da incidência do princípio da reserva do possível, dada a prevalência do direito em questão.
” (TJMT, RAI nº 46935/2009,
Relatora
: Drª Maria Helena Bezerra)”

Desta feita, fica evidente que em determinadas situações excepcionais é possível conceder medidas, ainda que em detrimento do orçamento do ente estatal, quando este se recusa a praticar atos de sua responsabilidade, quiçá quando constitucionalmente outorgada.

Ante a isso, verifico que, sendo incontestável a responsabilidade do ente público estadual, quanto ao fornecimento dos meios e recursos necessários à aquisição dos medicamentos postulados, devendo ser mantida a sentença atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo-se inalterados os termos da sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2021